Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-73.2021.8.11.0100
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000885-73.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR ANTONIO DA ROSA - CPF: 352.461.381-00 (APELANTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), ELMAR ANTONIO DA ROSA - CPF: 538.002.061-53 (APELADO), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO), DIENIS SANTANA OKOWINSKY - CPF: 053.318.911-01 (ASSISTENTE), DAIANE SOUZA POLLI - CPF: 069.832.681-48 (ASSISTENTE), SORAIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 010.808.611-90 (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MORAES - CPF: 012.393.393-56 (ASSISTENTE), PATRICIA SOUZA SILVA - CPF: 059.592.135-32 (ASSISTENTE), FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ (ASSISTENTE), CLAUDIMAR SCAMPARINI (ASSISTENTE), RAFAELA LEMES POLETTO - CPF: 054.212.021-60 (ASSISTENTE), CARLISE KIPPER - CPF: 017.257.901-57 (ASSISTENTE), EDMILSON DOS SANTOS - CPF: 691.132.031-34 (ASSISTENTE), MEEBERSON FRANCO LISBOA - CPF: 068.678.729-30 (ASSISTENTE), IVONETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 593.711.371-34 (ASSISTENTE), MILTON ALVES (ASSISTENTE), NELDI BALSAN (ASSISTENTE), LEANDRO GOMES REIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO CPC COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – POSSE PRECÁRIA DO REQUERIDO – PRECARIEDADE DA POSSE EXERCIDA – MERA LIBERALIDADE DO AUTOR EM CEDER O IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RESTITUIÇÃO DO BEM QUE SE MOSTRA DEVIDA – POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS – PROCEDÊNCIA MANTIDA – IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000885-73.2021.8.11.0100

EMBARGANTE:

MOACIR ANTONIO DA ROSA

EMBARGADO:

ELMAR ANTONIO DA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 249336167, a parte embargante aduz, em suma, que há omissão do acórdão quanto à inexistência dos requisitos para a reintegração de posse pelo embargado, bem como que há
“distinção entre detenção e posse e do contrato de compromisso de compra e venda verbal firmado entre as partes”
(sic).

Diz que inexiste posse precária de sua parte; que há composse e que houve abandono voluntário por parte de um dos compossuidores, de modo que sua posse passou a ser exclusiva sobre o imóvel; que há prova da justiça da sua posse;
“que o fato de a empresa estar registrada exclusivamente no nome do Embargante demonstra que ele era o administrador e o responsável direto pela atividade comercial”
(sic).

No mais, discorre que o abandono voluntário descaracteriza a composse; que
“a situação fática e jurídica do presente caso NÃO SE ENQUADRA nos requisitos necessários para configuração de esbulho possessório, nem se assemelha à situação típica do comodato”
(sic); que há equívoco na condenação a pagamento de aluguel porque
“a posse exercida pelo Embargante está diretamente vinculada à administração do imóvel no contexto da sociedade comercial, e não a uma relação locatícia”
(sic); que
“é imperioso que esta Egrégia Corte manifeste sobre o pedido contraposto formulado pelo Embargante, a fim de esclarecer a razão pela qual a defesa de sua posse exclusiva na situação de sociedade comercial e realização de negócio jurídico de promessa de compra e venda (fatos incontroversos), não respaldam tutela protetiva em face do Embargado”
(sic).

Pede que
“se digne deste douto juízo: (i) o conhecimento desses Embargos de Declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal; (ii) o acolhimento e provimento dos Embargos de Declaração oposto, para fim de sanar os vícios apontados mediante a emissão e contradição de pronunciamento jurisdicional circunstanciados sobre as matérias apontadas e, mediante os efeitos infringentes do recurso, requer-se o julgamento do recurso interposto por este Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso”
(sic).

Nas contrarrazões Id. 251547190 a parte embargada sustenta a ausência de vícios e correção do julgado, e pugna pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por protelação.

Na peça Id. 253624165, a parte embargante pede a retirada de pauta da sessão virtual para fins de realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro Id. 253624165, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC. Além disso, também foi realizado
fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO CPC COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – POSSE PRECÁRIA DO REQUERIDO – PRECARIEDADE DA POSSE EXERCIDA – MERA LIBERALIDADE DO AUTOR EM CEDER O IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RESTITUIÇÃO DO BEM QUE SE MOSTRA DEVIDA – POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS – PROCEDÊNCIA MANTIDA – IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Dos argumentos de ambas as partes, inferem-se incontroversas as ilações de que o imóvel pertencia ao autor Elmar, que era de sua posse e foi cedido para exercício de uma atividade empresarial de mercado por ambos inicialmente empreendida, valendo aqui destacar que o requerido Moacir é sobrinho do requerente. Dos apontamentos das próprias partes também é possível depreender ser incontroverso que, por desavenças na consecução do negócio, o autor mudou-se para outra cidade, deixando de exercer a posse direta do imóvel, a qual passou a ser somente pelo requerido.

A controvérsia entre as partes reside no seguinte ponto: na visão do autor (e conforme reconhecido na sentença), o requerido teria apenas a posse precária e direta do imóvel; já na visão da parte demandada, ela teria a posse direta e legítima do imóvel em razão do empreendimento levado a efeito no local, o que afastaria a pretensão autoral e imporia a procedência de sua pretensão contraposta.

A atividade empresarial realizada no local não tem o condão de alterar a precariedade da posse por ele exercida. Em outras palavras, a atividade empresarial realizada não se confunde com a natureza da posse direta exercida pelo requerido sobre o imóvel, sendo uma coisa o negócio realizado no local e outra, diferente, a posse exercida pelo requerido, a qual é manifestamente precária já que não há nenhum título que a legitime.

Tratando-se de singela cessão de direito pelo autor em favor do requerido que, como muito bem destacado no édito, se trata de mera liberalidade que se assemelha a um comodato imobiliário, o qual não mais subsiste em razão do pedido de retomada de posse por quem de direito, sendo ilegítima a negativa de retomada do imóvel.

A posse do autor é indene de dúvidas, isso porque o requerido não nega que ele é proprietário do bem, sendo tal fato referendado pelo depoimento da testemunha Neldi Balsan, o qual afirmou em juízo que o imóvel era seu e vendeu para Elmar aproximadamente em 1999.

O esbulho e a perda da posse são caracterizados pela negativa de retomada do imóvel litigioso que pertence ao autor, empreendida pelo requerido, o que fica evidente pelo teor do boletim de ocorrência e conversas de whatsapp coligidas à inicial.

O teor dos depoimentos prestados em juízo corroboram as inferências acima no sentido de que o imóvel pertence ao autor (tio do requerido), o qual exercia juntamente com o mesmo a posse em razão de um mercado por eles empreendido no local, sendo que, motivado por desavenças, o autor deixou o local e, após tentar retornar e retomar o imóvel cedido ao requerido em razão da atividade empresarial, recebeu a negativa dele. Denota cabalmente a precariedade da posse exercida pelo requerido o fato de que ele mesmo afirma que tentou adquirir o imóvel do autor, de modo que reconhece que ao autor pertence juridicamente o bem, não havendo nenhum documento ou prova fidedigna que lastreie e legitime a alegada posse por ele exercida no local.

Foram devidamente analisados e confrontadas as versões apresentadas pelas partes e depoimentos testemunhais prestados no tocante ao exercício de posse do imóvel litigioso, preponderando a ilação de que a parte autora é legitima possuidora do bem, sendo precária a posse do requerido, uma vez que decorrente de singela cessão que findou com o pedido de restituição do imóvel, o que não pode ser negado.

Implementados os requisitos para a tutela possessória vindicada pelo autor, improcede, por conseguinte, o pedido contraposto vindicado pelo requerido apelante.

Recurso desprovido. Procedência mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

A despeito dos argumentos da parte apelante requerida em sentido diverso, perfilho do entendimento adotado na sentença recorrida de que a parte autora apelada comprovou fazer
jus
à pretensa tutela possessória.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se que o juízo monocrático indicou exaustivamente elementos probatórios comprobatórios do exercício de posse pelo autor apelado Elmar, havendo documentos e provas orais que delineiam o exercício da posse por ele sobre o imóvel litigioso.

Nesta toada, dos argumentos de ambas as partes, inferem-se incontroversas as ilações de que o imóvel pertencia ao autor apelado Elmar, era de sua posse e foi cedido para exercício de uma atividade empresarial de mercado por ambos inicialmente empreendida, valendo aqui destacar que
o requerido apelante Moacir é sobrinho do autor
.

Além disso, dos apontamentos das próprias partes também é possível depreender ser incontroverso que, por desavenças na consecução do negócio, o autor apelado Elmar mudou-se para outra cidade, deixando de exercer a
posse direta
do imóvel, a qual passou a ser somente exercida pelo requerido apelante Moacir.

De fato, a controvérsia entre as partes reside no seguinte ponto: na visão do autor apelado Elmar (e conforme reconhecido na sentença), o requerido apelante Moacir teria apenas a
posse precária
e
direta do imóvel
; já na visão do requerido apelante Moacir, ele teria a
posse direta
e
legítima do imóvel
em razão do empreendimento levado a efeito no local, o que afastaria a pretensão autoral e imporia a procedência de sua pretensão contraposta.

Contudo, razão não assiste o apelante, isso porque
a atividade empresarial realizada no local não tem o condão de alterar a precariedade da posse por ele exercida
.

Em outras palavras, a atividade empresarial realizada não se confunde com a natureza da posse direta exercida pelo requerido apelante Moacir sobre o imóvel, sendo uma coisa o negócio realizado no local e outra, diferente, a posse exercida pelo mesmo, a qual é manifestamente precária, já que não há nenhum título que a legitime.

Nesta toada, tratando-se de singela cessão de direito pelo autor apelado Elmar em favor do requerido apelante Moacir que, como muito bem destacado no édito, se trata de mera liberalidade que se assemelha a um comodato imobiliário, o qual não mais subsiste em razão do pedido de retomada de posse por quem de direito, sendo ilegítima a negativa de retomada do imóvel.

Neste tear, a posse do autor apelado é indene de dúvidas, isso porque o requerido apelante não nega que ele é proprietário do bem, sendo tal fato referendado pelo depoimento da testemunha Neldi Balsan, o qual afirmou em juízo que o imóvel era seu e o vendeu para Elmar aproximadamente em 1999.

De outra feita, o esbulho e a perda da posse são caracterizados pela negativa de retomada do imóvel litigioso que pertence ao autor recorrido Elmar, empreendida pelo requerido apelante Moacir, o que fica evidente pelo teor do boletim de ocorrência e conversas de
whatsapp
coligidas à inicial. Veja-se:

(...)

Outrossim, o teor dos depoimentos prestados em juízo corrobora as inferências acima no sentido de que o imóvel pertence ao autor recorrido Elmar (tio do requerido apelante), o qual exercia juntamente com este a posse em razão de um mercado por eles empreendido no local, sendo que, motivado por desavenças, o autor deixou o local e, após tentar retornar e retomar o imóvel cedido ao requerido apelante em razão da atividade empresarial, recebeu a negativa do mesmo.

Além disso, denota cabalmente a precariedade da posse exercida pelo requerido apelante o fato de que ele mesmo afirma que tentou adquirir o imóvel do autor apelado, de modo que reconhece que ao autor Elmar pertence juridicamente o bem, não havendo nenhum documento ou prova fidedigna que lastreie e legitime a alegada posse por ele exercida no local.

No ponto, salutar trazer à colação o teor da bem fundamentada sentença recorrida:

“(...)

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Da reintegração de posse

Cinge-se a controvérsia no preenchimento, ou não, dos requisitos para a pretensão de reintegração de posse do autor ao imóvel objeto de discussão.

A ação de reintegração de posse tem como requisitos a existência de posse ameaçada em razão de esbulho (total) ou turbação (parcial).

O art. 1.196, do CC, dispõe que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, ou seja, possuidor é aquele que tem de fato o poder de usar, gozar ou reaver o bem.

A legislação pátria garante àquele que tem um título de domínio o direito de reaver a coisa por meio de ação reivindicatória, mas, sabendo de que há inúmeros negócios jurídicos envolvendo bens imóveis realizados por meio da compra e venda da posse, o legislador também atribuiu proteção ao possuidor, que é materializada por meio do exercício da ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, o art. 1.197, do Código Civil, estipula que “a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto”.

Desse modo,
tanto o possuidor direto quanto o indireto têm a faculdade e legitimidade de exercer o direito de ação para proteger a posse.

(...)

No que diz respeito ao esbulho, configura-se quando há a perda total da posse.

Do documento juntado no ID 104972250, verifica-se que
o autor adquiriu o imóvel mediante promessa de compra e venda do Sr. Neudi Balsan em 1999
.

De mais a mais,
o próprio requerido em momento algum nega que o imóvel era do autor
.

Das provas produzidas na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Claudimar Scamparini
, ouvido na qualidade de testemunha, informou que: a) foi procurado por Moacir para realização de um laudo sobre um imóvel de esquina e todos os equipamentos nele constantes para fins de uma sociedade que seria firmada; b) Moacir informou que teria feito uma sociedade com Elmar e que eles moravam em apartamentos separados no piso superior; c) não sabe o motivo de Elmar ter se retirado da sociedade; d)
ouviu dizer
que o Moacir teria comprado a parte do Elmar
.

A testemunha
Daiane Souza Polli
relatou que: a) trabalhou no mercado por aproximadamente cinco meses; b) seu patrão era Elmar; c) os pagamentos eram feitos por Moacir; c) Moacir reformou e investiu tudo no imóvel; d) o
mercado era administrado por Moacir e Elmar
; e)
durante o período que trabalhou lá, a relação entre Moacir e Elmar era tranquila
; f)
Elmar foi embora, saiu por vontade própria, quando o mercado ainda funcionava
; g) não tem conhecimento de se Moacir impediu, mediante violência ou grave ameaça, Elmar de adentrar no imóvel; h) não tem conhecimento de se houve a atribuição de algum crime a Elmar; i) não sabe que houve a troca das fechaduras do imóvel; j) Moacir não comprou a parte do imóvel de Elmar.

Patrícia Souza Silva, ouvida na qualidade de informante, disse que: a) Moacir veio para Brasnorte com o objetivo de investir em imóveis, porque tinha vendido uma fazenda e, chegando na cidade, recebeu proposta de abertura de um mercado em sociedade com Elmar; b) ambos moravam no piso superior do prédio, tendo sido feita uma divisória no apartamento, mas o acesso aos apartamento era único; c)
a sociedade teve fim porque, apesar de estar havendo vendas, o negócio não estava dando lucros, sendo necessária a constante injeção de ativos de Moacir para a pessoa jurídica, ocasião na qual este solicitou a realização de balanço para verificação contábil
; d)
o pagamento dos salários era feito por Moacir e o CNPJ do mercado era registrado em nome dele
; e)
Elmar não concordou com a realização do balanço e, depois dos primeiros dias do início do balanço, foi embora e não quis mais continuar com a sociedade
; f)
na data em que Elmar retornou, foi orientado pelo Dr. Wellington (advogado do requerido) a não subir enquanto não resolvessem a dívida que estava pendente, tendo Moacir oferecido pagar um hotel, o que foi recusado por Elmar
; g) nenhuma vez ouviu Moacir imputando a prática de crime a Elmar; h) Moacir realizava o pagamento das contas do imóvel.

A testemunha Francisco das Chagas Silva Moraes relatou que: a)
pelo que sabe, o imóvel é o Elmar e o capital é de Moacir
; b) quem “ergueu” o mercado foi Moacir; c) Moacir pintou e cuidou do mercado; d)
quando fazia compras no mercado, já viu Moacir e Elmar no estabelecimento
; e) não sabe se Elmar foi expulso do imóvel; f) Elmar não tinha condições de, sozinho, iniciar o empreendimento; g) trabalhou fazendo o levantamento das paredes do piso superior do imóvel e, naquela época, ainda não existia a sociedade; h) não soube de nenhum acordo feito entre as partes após o fim da sociedade; i) não sabe se Moacir acusou Elmar da prática de algum crime; j) quem cuida do imóvel é Moacir, mas não sabe se ele paga aluguel.

Soraia Aparecida dos Santos
, ouvida na qualidade de testemunha, informou que: a)
trabalhou no mercado em fevereiro de 2021, como repositora de mercadorias, permanecendo lá por aproximadamente um ano e meio
; b) seu patrão era Moacir; c)
a sociedade era do mercado e o imóvel; d) Moacir e Elmar moravam no imóvel
; d) nunca presenciou nenhum desentendimento entre eles; e)
depois do fechamento do balanço, Elmar saiu por conta própria
; f) em nenhum momento Moacir expulsou o impediu Elmar de entrar no imóvel; g) ficou sabendo que Elmar se mudou para Juara ou Juína e o mercado permaneceu em funcionamento, sob administração de Moacir; h)
quando Elmar voltou, Moacir e Wellington conversaram com ele e orientaram ele a ficar em um hotel, mas não houve nenhuma ameaça ou violência
; i) ficou sabendo de que o mercado teve um grande furo financeiro; j) em nenhum momento ouviu Moacir imputando a culpa a Elmar; k) não presenciou nenhum de Moacir impedindo Elmar de entrar no imóvel; l) foi Moacir que solicitou a realização do balanço e, na época, Elmar permaneceu no apartamento, mas não acompanhou o balanço; m) no momento em trabalhou no mercado, nunca presenciou nenhum desentendimento entre Moacir e Elmar; n)
Moacir e Elmar eram os donos do imóvel
; o)
Elmar saiu do imóvel por conta própria
; p)
Moacir tentou comprar a parte de Elmar
; q) não sabe se as fechaduras do imóvel foram trocadas; r) ainda há bens de Elmar no apartamento que ele usava como residência.

Leandro Gomes Reis, também ouvido como testemunha, relatou que: a)
trabalhou no mercado de Elmar desde 2012,
antes da sociedade com Moacir
; b) soube que Elmar chamou Moacir para fazer sociedade; c)
não tem conhecimento do histórico de posse, mas apenas de que Elmar e Moacir fizeram sociedade
; d) não frequenta mais o estabelecimento; e)
ouviu falar que as partes brigaram e Elmar foi obrigado a sair do prédio
; f) não tem conhecimento de que Elmar foi morar em outra cidade.

A testemunha
Neldi Balsan
disse que: a)
o imóvel era seu e vendeu para Elmar aproximadamente em 1999
; b)
a venda foi parcelada e houve a quitação
; c) não sabe se Elmar tinha sociedade com outra pessoa; d)
sabe que o imóvel é de Elmar, mas não sabe se ele passou para outra pessoa
; e)
quando o imóvel foi vendido, havia a construção de um andar e meio e Elmar reformou o imóvel e terminou a construção
; f)
Elmar comentou que era proibido de entrar no imóvel
.

Edmilson dos Santos, testemunha, respondeu que: a) conhece Elmar desde 2021 e que Elmar era comerciante, desenvolvendo atividade em um mercado no centro da cidade; b) até onde sabe, o mercado era de Elmar; c) não conhece Moacir; d) tem conhecimento de que Elmar tinha uma sociedade com José Áureo; e) que não frequentou o estabelecimento desde antes da pandemia; f) não sabe o motivo pelo qual a sociedade com Moacir não deu certo; g) não tem conhecimento sobre a posse ou o esbulho.

O que se verifica é que ficou devidamente comprovado o exercício da posse indireta pelo autor.

E
no que diz respeito ao direito do requerido sobre o imóvel, os elementos constantes nos autos levam à conclusão de que houve o investimento de capital para o regular funcionamento do estabelecimento comercial e que havia a intenção de aquisição do imóvel, mas não há nenhuma prova de que Moacir realmente comprou o bem
.

Em verdade, o
requerido figurava como detentor do imóvel, em razão da existência de acordo comercial entre as partes e, nesse sentido, mostra-se oportuno mencionar a diferença entre os institutos da posse e da detenção
.

A doutrina especializada ensina que:

“Transcorrida essa discussão, é interessante deixar claro que não se pode confundir a posse com a detenção. O detentor não deve ser confundido com o possuidor, pela inteligência do art. 1.198 do CC, pelo qual: ‘considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário’.

Segundo Maria Helena Diniz o detentor ou fâmulo de posse, também denominado gestor da posse, detentor dependente ou servidor da posse, tem a coisa apenas em virtude de uma situação de dependência econômica ou de um vínculo de subordinação (ato de mera custódia). A lei ressalva não ser possuidor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens e instruções suas (DINIZ, Maria Helena. Curso..., 2007, v. 4, p. 40).

Em suma, o detentor exerce sobre o bem não uma posse própria, mas uma posse em nome de outrem. Como não tem posse, não lhe assiste o direito de invocar, em nome próprio, as ações possessórias” (TARTUCE, Flávio.
Direito civil
: direito das coisas. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 33).

O que se conclui, assim, é que
se difere o detentor do possuidor porque aquele exerce custódia sobre bem alheio, que é exatamente a hipótese dos autos, posto que
ficou evidente que o requerido pretendia adquirir o imóvel do autor
, ou seja,
tem plena consciência de que exerce a detenção de bem alheio
.

Quanto ao esbulho, também se encontra devidamente caracterizado, porque não é somente o exercício de atos de violência ou ameaça que caracterizam o instituto
,
porque se trata de conduta que ameaça não o possuidor, mas o direito à posse, sendo possível que ocorra quando há o abuso de confiança, o que é denominado esbulho pacífico
.

Flávio Tartuce explica que a posse precária “(...) é a obtida com abuso de confiança ou de direito (precario). Tem forma assemelhada ao crime de estelionato ou à apropriação indébita, sendo também denominada esbulho pacífico. Exemplo: locatário de um bem móvel que não devolve o veículo ao final do contrato” (TARTUCE, Flávio.
Direito civil
: direito das coisas. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 39).

No presente caso,
é evidente que o requerido figurava como detentor do imóvel em razão do acordo comercial, mas, após as controvérsias relacionadas à sociedade, manteve-se no imóvel, mesmo quando solicitada a desocupação, ocasião na qual a detenção se tornou em posse precária
.

Na hipótese,
a caracterização do esbulho é semelhante àquela que ocorre quando há a extinção do contrato de comodato, mas recusa-se o comodatário a desocupar o imóvel
:

(...)

Assim,
encontrando-se presentes todos os elementos necessários à reintegração de posse do autor, a procedência do pedido é medida que se impõe
.

II.2 – Das perdas e danos

Pede o autor, ainda,
a condenação do requerido ao pagamento de R$ 2.500,00 mensais a título de perdas e danos, por ter no imóvel permanecido após o desacordo comercial
.

Também lhe assiste razão
.

Isso porque
quando houve o desacordo comercial e Moacir passou a explorar, com exclusividade, a atividade comercial, o uso do imóvel passou a caracterizar o exercício de posse precária e injusta, sendo a jurisprudência firme no sentido de que, nesses casos, é cabível a condenação do possuidor ao pagamento de aluguel
.

(...)

Contudo,
o autor não demonstrou nenhum ato extrajudicial de constituição em mora, “e. g.”, uma notificação formal para desocupação, sendo este o marco inicial amplamente utilizado para fins de fixação das perdas e danos
.

(...)

Assim,
como não houve notificação, deverá o termo inicial observar a data da constituição em mora, que, “in casu”, é a data da citação, já que induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, na forma do art. 240, do CPC
.

Quanto ao valor do aluguel, o autor pediu que a condenação seja fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, mesmo valor que tinha proposto para acordo extrajudicial, do que se extrai da conversa juntada no ID 63756698, o qual, registre-se, não foi impugnado pelo requerido, nem houve a produção de prova no sentido de que seria incompatível com a natureza, qualidade e localização do bem, razão pela qual concluo ser adequado.

II.3 – Do pedido contraposto

De plano,
destaco que fica prejudicada a análise do pedido de proteção possessória, ante a procedência do pedido de reintegração do autor
.

Em sede de reconvenção, o requerido disse que o autor propagou pela cidade a informação de que iria tomar o comércio, o mercado e a casa do reconvinte, trazendo temor aos seus funcionários e fornecedores, além de afronta a sua reputação, o que resultou em danos extrapatrimoniais.

(...)

No presente caso,
o reconvinte somente apresentou como prova um boletim de ocorrência (ID 69367569), cujas informações são aquelas dadas pelo próprio noticiante, sem qualquer espécie de filtro e sem o exercício do contraditório, sendo insuficiente para demonstrar a ocorrência das alegadas ofensas
.

De mais a mais,
não apresentou nenhuma prova de que houve o abalo à reputação do requerido, nem documental, nem testemunhal, não sendo uma hipótese de dano moral “in re ipsa”, de modo que o dano deveria ter sido demonstrado
.

(...)

Desse modo, embora se tenha oportunizada a produção de todos os meios de provas pelas partes requeridos, não havendo qualquer indício da conduta e do dano, imperiosa é a improcedência do pedido indenizatório.

II.4 – Da litigância de má-fé

Por fim,
quanto ao pedido do reconvinte de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, também não é o caso
.

O Código de Processo Civil tipifica expressamente as condutas processuais que atraem a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a saber:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

No presente caso, o reconvinte fiz que o autor deduz pretensão de fato incontroverso, usa do processo para conseguir objetivo ilegal e altera a verdade dos fatos.

Não é o que se verifica.

É que os fatos discutidos nos autos são evidentemente controvertidos, o objetivo do autor é a reintegração de posse de imóvel do qual tem título de posse e não há falar em alterar a verdade dos fatos até que se tenha a instrução para que o juízo firme seu convencimento.

Rejeito, portanto, o pedido de aplicação de multa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, extinguindo o feito, com resolução do mérito, para o fim de:

REINTEGRAR
a parte autora na posse do imóvel localizado na Rua Guaíra, nº 1.125, Centro, Brasnorte/MT;

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos ao autor no importe de R$ 2.500,00 por mês, desde a data da citação (30/08/2021), até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a incidência de correção monetária e juros de mora calculados pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, do CC, c/c, o art. 3º, da EC nº 113/2021, contados a partir do mês em que cada pagamento era devido.

Ante a sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Quanto ao ônus sucumbencial da reconvenção,
CONDENO
a parte reconvinte/requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte reconvinda/autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

DETERMINO
a expedição imediata de mandado de reintegração do autor na posse do imóvel localizado na Rua Guaíra, nº 1.125, Centro, Brasnorte/MT.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, caso o imóvel ainda não tenha sido desocupado, e, em caso de descumprimento da ordem judicial pela parte requerida,
ARBITRO
como multa o valor de R$ 500,00 por dia, limitado ao montante global de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, e, após o decurso do prazo, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após,
ARQUIVEM-SE
os autos com baixa da distribuição.

Intimem-se.

Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.

Brasnorte/MT, assinada e datada eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz Substituto
”

(destaquei)

Como se vê, foram devidamente analisados e confrontadas as versões apresentadas pelas partes e depoimentos testemunhais prestados no tocante ao exercício de posse do imóvel litigioso, preponderando a ilação de que a parte autora é legitima possuidora do bem, sendo precária a posse do requerido, uma vez que decorrente de singela cessão que findou com o pedido de restituição do imóvel, o que não pode ser negado.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DO REQUERIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DESCABIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO INEXISTENTE – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE POR ROBUSTA EVIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA ALIENAÇÃO ANTERIOR – SIMULAÇÃO – REQUISITOS DE REINTEGRAÇÃO PREENCHIDOS – ARGUMENTO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Não procede o argumento de inadequação da via eleita, isso porque, conforme amplamente delineado na sentença recorrida, há fortes evidências de que inexiste o suposto contrato de locação, de modo que não é inadequada a via eleita de declaração de nulidade com conseguinte pedido de reintegração de posse do imóvel litigioso.

Do amplo acervo probatório coligido ao feito pela parte autora, resta clara a inferência de que de fato a mesma cedeu o imóvel litigioso ao requerido para que este morasse no bem enquanto ela realizava um tratamento de saúde, sendo, destarte, precário o vínculo possessório dele em razão do comodato verbal firmado, já que concedida a posse direta do imóvel a ele por mera liberalidade/permissão, a teor do que preleciona o art. 1.208 do CC/02.
É imperativa a declaração de nulidade do suposto contrato de aluguel firmado, por simulação de documento, já que o próprio documento contém a qualificação errônea da requerente, com o sobrenome “CARDOSO”, o qual não lhe pertence, além da suposta assinatura atribuída à ela no documento, que é flagrantemente divergente de todas as demais assinaturas constantes em documentos apresentados nos autos pertencentes à parte autora. Também não há prova alguma do argumento de alienação do imóvel por Roginei em favor de Rogério, mesmo porque não teria como àquele alienar um imóvel que não lhe pertence e, ademais, que é fruto de um Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, em favor da autora, com cláusula proibitiva de alienação. Deste modo, considerando que o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; art. 373, II, do CPC), patente a irregularidade tanto da pretensa locação de Roginei, como da suposta tentativa de alienação do bem que não lhe pertencia ao requerido Rogério, o que denota escorreita a sentença recorrida ao declarar a nulidade de tais atos.
A parte autora comprovou satisfatoriamente o implemento de todos os requisitos necessários para a procedência do pedido de reintegração de posse dispostos no art. 561 do CPC, quais sejam, o exercício de posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.
A posse é comprovada pelas provas testemunhais coligidas ao feito e pelo Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, instrumento pelo qual a autora recebeu a posse do imóvel litigioso da municipalidade.
É demonstrado pelas provas amealhadas ao feito que a autora deu permissão de uso do imóvel em comodato verbal ao requerido, o qual, mesmo notificado a desocupar o bem, se nega a sair, evidências que substanciam a perda da posse e o esbulho.

Improcedente o argumento de usucapião da parte requerida, isso porque, como sobredito, a alegada posse por ele exercida sobre o bem é precária, não substanciando posse animus domini, além de que com a notificação judicial para desocupação do bem cessou o comodato verbal concedido, o que, aliado à sua citação quanto à presente demanda, tem o condão de interromper o prazo para implemento da prescrição aquisitiva, o qual não se perfectibilizou no interregno temporal de processamento da demanda. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0006482-08.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

(destaquei)

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor
.”
(N.U 1000944-76.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos os recorrentes sustentaram que foram agraciados com a doação de um imóvel pela Cáritas Diocesiana de Rondonópolis/MT. Todavia consta dos autos documento da própria Caritas informando que não ocorreu a doação. 2.
Consoante prova testemunhal os recorrentes utilizavam de imóvel construído no terreno da recorrida por ato de mera liberalidade dessa, constituindo assim comodato entre as partes o que impossibilita a aquisição ou a reintegração de posse, por ausência do requisito da posse com “animus domini”.
3. Sentença mantida.
4. Recurso desprovido.”
(N.U 0013950-70.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE PROVAS E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM DE MANEIRA SUFICIENTE O CONTRATO DE COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA PARA A DESOCUPAÇÃO ANTE A POSSE PRECÁRIA EXERCIDA – AUSÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO – ESBULHO CONFIGURADO EM FACE AOS PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES INDIRETOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO - REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC – MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Havendo provas suficientes acerca da existência de comodato verbal em relação a imóvel, deve ser deferida, à luz do artigo 561 do CPC, a medida liminar de reintegração de posse, eis que os Autores/Agravados se desincumbiram em demonstrar a posse indireta do imóvel; e, ante a notificação para a desocupação, seguida de recusa de saída do bem, configura-se o esbulho
.”
(N.U 1018407-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (destaquei)

De outro norte, implementados os requisitos para a tutela possessória vindicada pelo autor recorrido, improcede, por conseguinte, o pedido contraposto vindicado pelo requerido apelante.

Dessa forma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica, ao menos por ora, no presente caso.

Digo isso porque, no caso concreto, observa-se que a parte embargante opôs

estes embargos declaratórios com o objetivo de suprir vícios de omissão e contradição, e viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024